Tribunal: TJES
Processo: 5014052-77.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014052-77.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCELO BARBOSA JARDIM

AGRAVADO: DALMIR LUIZ FREITAS DALL ORTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
AUSÊNCIA DE
HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. O artigo 98, do CPC/15, estabelece que a concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita dar-se-á às pessoas naturais e jurídicas que não estejam em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios.

II. Na hipótese, conquanto
o
agravante alegue hipossuficiência, a ausência de discriminação de seus gastos mensais, ordinários e extraordinários, vai de encontro à
pretensão recursal
, desatendendo os termos da Lei nº 1.060/50, assim como a sistemática prevista nos artigos 98/102, do CPC/15.

III. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5014052-77.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MARCELO BARBOSA JARDIM

AGRAVAD
O
: DALMIR LUIZ FREITAS DALL ORTO

JU
ÍZA
: DR
A
. EMILIA COUTINHO LOURENCO

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MARCELO BARBOSA JARDIM em face de DECISÃO

proferida pelo Juízo de Linhares - 2ª Vara Cível e Comercial,
em AÇÃO
DE
RESCISÃO CONTRATUAL
(
Processo 5008949-96.2024.8.08.0030
)

ajuizad
a

em face de DALMIR LUIZ FREITAS DALL ORTO
,
cujo
decisum

indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais,
sustent
ou
ter juntado “
cópia da sua carteira de trabalho, informando que não se encontra trabalhando formalmente
”, além de que “
não aufere renda suficiente para que seja realizada a declaração de imposto de renda.
”

Pontuou que “
a compra dos imóveis não se deu em dinheiro e sim mediante uma permuta, haja vista que o requerido se encontrava inadimplente com o requerente, dessa forma o mesmo aceitou os lotes como forma de pagamento de uma dívida antiga
” e que “
a contratação de advogado particular, por si só, não autoriza o indeferimento da gratuidade judiciária.
”

Neste viés, pleite
ou

o recebimento do recurso em seu duplo efeito e,
no mérito, a reforma da decisão recorrida para deferir-lhe a assistência judiciária gratuita
.

D
ecisão recepcionando o recurso apenas no efeito devolutivo.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal.

Como
é cediço, com fulcro na concretude da garantia da inafastabilidade do controle jurisdicional, o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, assegura a assistência jurídica integral e gratuita
àqueles que comprovarem a insuficiência de recursos
para demandarem em Juízo.

Nessa esteira, o artigo 98, do CPC/15, seguindo a linha do revogado artigo 4º, da Lei nº 1.060/50, estabelece que a concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita dar-se-á às pessoas naturais e jurídicas que não estejam em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios.

Cumpre ressaltar, no entanto, que, conforme a jurisprudência assente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
os artigos 4º, § 1º, e 7º, da Lei nº 1.060/50, atribuíam presunção
iuris tantum
de veracidade

à Declaração de Hipossuficiência Econômica formulada por pessoa natural, a qual poderia vir a ser ilidida diante de prova em contrário, compreensão, bem é de ver, mantida no artigo 99, §3º, do CPC/15.

Diante desta presunção relativa de veracidade da declaração, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que “
para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser considerado o binômio possibilidade necessidade, com vistas a verificar se as condições econômicas financeiras do requerente permitem ou não arcar com tais dispêndios judiciais, bem como evitar que aquele que possui recursos venha a ser beneficiado, desnaturando o instituto. Precedente: REsp 1.196.941/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 23/3/2011
”(
STJ
; AgRg nos EDcl no AREsp 258.227/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 11/11/2013).

Logo, “
Não é injurídico condicionar o Juiz à concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa
pobre
”
(
STJ
; REsp 604.425/SP, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2006, DJ 10/04/2006, p. 198).

Examinado o contexto probatório deduzido nos autos, verifico
que
o
agravante,
produtor rural,
conquanto alegue
hipossuficiência, não colacion
ou
documentação apta a esta conclusão, haja vista a
ausência de
discriminação
de
seus

gastos

mensais, ordinários e extraordinários,
panorama que vai de encontro à
precaridade
arguida, desatendendo aos termos da Lei nº 1.060/50, assim como a sistemática prevista nos artigos 98/102, do CPC/15.

R
eferida conclusão
é corroborada
pelos próprios contratos de
compra e venda juntados pelo agravante, nos quais se extrai a aquisição de 02 (dois) lotes de 782m2 (setecentos e oitenta e dois metros quadrados), pelo valor de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) cada,
avaliad
os, atualmente,
pelo
recorrente,
em R$ 216.526,04 (duzentos e dezesseis mil quinhentos e vinte e seis reais e quatro centavos).

N
ão suficiente, extrai-se dos autos originários que o demandante/agravante possui gastos mensais somente com energia na órbita de R$ 473,66 (quatrocentos e setenta e três reais e sessenta e seis centavos), valor que, definitivamente, milita contrariamente à ventilada hipossuficiência.

Melhor sorte não lhe assiste ao alegar não possuir vínculo formal registrado em sua CTPS, seja por esta encontrar-se apenas parcialmente reproduzida, seja por ser extremamente provável a existência de fontes de renda omitidas, até mesmo por qualificar-se como produtor rural.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.